Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007206-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), R. P. LARA JUNIOR - COMERCIO - CNPJ: 08.042.505/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO PEREIRA LARA JUNIOR - CPF: 011.158.031-58 (AGRAVADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. NO CASO, FOI PROFERIDA Decisão que acolheU A exceção de pré-executividade OPOSTA, COLOCANDO TERMO a ação de execução FISCAL, MOTIVO PELO QUAL É CABÍVEL RECURSO DE apelação NA FORMA DO ART. 1.009, DO CPC E NÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução fiscal movida contra a R. P. Lara Junior Comércio – ME e outro, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e julgou extinto o feito, ante a prescrição do crédito tributário, bem como pelo reconhecimento do pedido pelo exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reduzido pela metade na forma do art. 90, §4o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que não reconheceu nenhum dos pedidos postos na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual houve erro material na r. decisão.

Segue sustentando, que a diminuição do valor da CDA objeto dos autos se deu em razão da Lei Estadual n. 10.978/2019, que minorou e simplificou algumas penalidades.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 164010666).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 167060156), pugnando pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução fiscal movida contra a R. P. Lara Junior Comércio – ME e outro, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e julgou extinto o feito, ante a prescrição do crédito tributário, bem como pelo reconhecimento do pedido pelo exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reduzido pela metade na forma do art. 90, §4o, do CPC (id. 109341738 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não reconheceu nenhum dos pedidos postos na exceção de pré-executividade, motivo pelo qual houve erro material na r. decisão.

Segue sustentando, que a diminuição do valor da CDA objeto dos autos se deu em razão da Lei Estadual n. 10.978/2019, que minorou e simplificou algumas penalidades.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, de acordo com o art. 203, §1o, do CPC, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Noutro giro, nos termos do §2o, do mesmo dispositivo legal, a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não se enquadre no §1o.

In casu
, a r. decisão que extinguiu a ação de execução, com a condenação em honorários advocatícios, é sentença, que desafia a interposição de Recurso de Apelação, consoante previsão no art. 1.009, do CPC, e não Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO –RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO.

1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade - pondo fim à execução - tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento (AgRg nos EDcl nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014)
.

2. No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo sócio da sociedade empresária executada extinta irregularmente, o juízo da execução decidiu reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do feito e reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário (fl. 43). O presente recurso se origina de agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte executada contra a decisão que, ao extinguir o processo executivo, fixou verba honorária em R$ 500,00. 3.

Não havendo no acórdão recorrido qualquer delineamento de situação reveladora de que o processo executivo continuou a tramitar, o acórdão recorrido reflete pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, pelo não cabimento do agravo de instrumento.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.495.376/RS, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.11.2020 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e põe fim a ação de execução desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.”
RAI n. 1006634-80.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.08.2021 – negritei).

Ademais, cabe ressaltar ser inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, porquanto inexiste divergência, ou dúvida, objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a sentença que extinguiu integralmente a Execução.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023